Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707740-12.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA EGLER FROTA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima Egler Frota em face da sentença (Id 54864580) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco C6 Consignado S/A, julgou improcedentes os pedidos delineados na petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais, proposta por MARIA DE FÁTIMA EGLER FROTA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A., partes devidamente qualificadas. Afirma a autora que, em 20.4.2021, celebrou com o banco réu contrato de empréstimo consignado (n. 010110560729) com a finalidade de fazer a portabilidade de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil. Alega que, em abril/2022, foi convencida por terceiro que se identificava como preposto do réu, através de ligações e mensagens telefônicas, a renegociar o empréstimo recém contraído, com redução dos valores das parcelas, além do troco para proveito próprio, no valor de R$ 7.200,03. Todavia, apesar de previamente acordado, a autora argumenta que na verdade, para sua surpresa, foi celebrado um novo empréstimo consignado (n. 010114745185), em 28.4.2022, no valor de R$ 29.403,74, a ser pago em 84 parcelas de R$ 800,00. Aduz que, tentando desfazer o novo empréstimo, por telefone tomou as providências conforme foi orientada pela interlocutora: transferiu por TED, em 5.5.2022, a quantia de R$ 12.000,00 para conta bancária de Raphael Siqueira da Silva. Defende que apenas no dia seguinte, em 6.5.2022, é que ficou sabendo que não houve renegociação de empréstimo algum e, ainda, que em seu nome foram feitos outros dois empréstimos por terceiro, que se passou por correspondente bancário, em 28.4.2022 e 8.5.2022. Diante do relatado requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja suspensa a exigibilidade de qualquer parcela vincenda, relativa ao contrato de empréstimo n. 010114745185. Requer a abertura de conta judicial para depósito do valor remanescente, R$ 17.403,74. No mérito, pede a declaração de nulidade do contrato realizado junto ao réu n. 010114745185; a restituição em dobro de cada parcela de R$ 800,00 descontada em contracheque, com a primeira agendada para 2.6.2022; e, por fim, a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. Representação processual regular (id 128105259). Custas processuais iniciais devidamente recolhidas (id 132002618 e id 132002619). Foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR à instituição financeira requerida que proceda com a suspensão dos descontos no contracheque da autora, relativamente ao contrato no 010114745185, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 132777354). O réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., apresentou contestação (id 135208314). Em preliminar, suscita a falta de interesse de agir da autora, por ausência de pretensão resistida. No mérito, em síntese, afirma que a forma em que a operação foi realizada, segundo a narrativa do autor, NÃO faz parte do procedimento adotado pelo Banco C6 Consignado, e carece de comprovação, visto que o banco réu demonstrou que não lhe foi solicitada, por parte da requerente, qualquer portabilidade no período indicado na inicial. Defende a higidez do contrato de empréstimo consignado celebrado (n. 010114745185), uma vez que a autora consentiu com seus termos, através de biometria facial e demais protocolos de segurança digitais. Ademais, impugna o pedido de indenização por danos materiais (restituição em dobro) e a reparação por danos morais, ante a ausência de ilicitude e de culpa exclusiva da atora e terceiro. Pede a total improcedência dos pedidos. Contra decisão em tutela de urgência o réu interpôs agravo de instrumento (id 135216427). Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido (id 135264418). Em acórdão da 1a Turma Cível o agravo de instrumento foi improvido (id 147605094). A autora apresentou réplica (id 138268473). Em especificação de provas o réu e a autora se manifestaram (id 140537246 e id 141023927). Foi proferida decisão saneadora, id 144516936, na qual rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo réu. Foram fixados como pontos controvertidos: 1) Se houve falha na prestação de serviços. Neste sentido, se a parte autora teria sido levada a erro e teria contratado empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade de operações; 2) a existência de alguma das excludentes de responsabilidade acima descritas (art. 14, §3o, CDC). Ademais, diante da fixação dos pontos controvertidos e da inversão do ônus probatório, foi facultado ao réu a juntada de documentos ou outras provas que entenda como pertinentes. As partes não se manifestaram quanto à decisão saneadora (id 149158101). Audiência de conciliação realizada com a presença das partes, seus advogados, todavia sem composição de acordo (id 159954485). Os autos vieram conclusos para sentença (id 161824593). É o relatório. Fundamento e decido. Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil. As questões processuais e prejudiciais à apreciação de mérito foram afastadas, segundo os fundamentos da decisão saneadora (id 144516936), aos quais me reporto. Portanto, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. Conforme relatado, pretende a autora a obtenção de provimento judicial por meio do qual, reconhecida a fraude e declarada a nulidade do negócio jurídico perpetrado (n. 010114745185), seja o banco réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, e à reparação por danos morais. A autora afirma que, em 20.4.2021, celebrou com o banco réu contrato de empréstimo consignado (n. 010110560729) com a finalidade de fazer a portabilidade de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil. Todavia, em abril/2022, foi convencida por terceiro que se identificava como preposto do réu, através de ligações e mensagens telefônicas, a renegociar o empréstimo recém contraído, com redução dos valores das parcelas, além do troco para proveito próprio, no valor de R$ 7.200,03 (sete mil duzentos reais e três centavos). Todavia, apesar de previamente acordado, a autora afirma que foi surpreendida com a realidade do contrato celebrado, uma vez que, em vez de portabilidade foi celebrado um novo empréstimo consignado (n. 010114745185), em 28.4.2022, no valor de R$ 29.403,74 (vinte e nove mil, quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais). Aduz que, tentando desfazer o novo empréstimo, por telefone tomou as providências conforme foi orientada pela interlocutora: transferiu por TED, em 5.5.2022, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para conta bancária de Raphael Siqueira da Silva. Defende que apenas no dia seguinte, em 6.5.2022, é que ficou sabendo que não houve renegociação de empréstimo algum e, ainda, que em seu nome foram feitos outros dois empréstimos por terceiro, que se passou por correspondente bancário, em 28.4.2022 e 8.5.2022. Da relação contratual entre a autora e o Banco C6 Consignado S.A. Reconheço que as partes estão submetidas a uma relação de consumo, visto que o réu é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é a autora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). Em matéria de responsabilidade nas relações de consumo, o fornecedor do serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor. Diz o art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor: § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Os lineamentos da responsabilidade objetiva estabelecem que o dever de indenizar se aperfeiçoa tão-somente com o concurso do evento danoso, do defeito do serviço e, da relação de causalidade entre esses elementos. Todavia, conforme relatado nos autos pela própria autora, os danos causados à consumidora foram ocasionados por culpa exclusiva de terceiro fraudador que, por intermédio de ligação telefônica e mensagens, se passou por preposto do réu e perfectibilizou o golpe financeiro, com a transferência bancária de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Raphael Siqueira da Silva (id 128105282). Não existem evidências de que a instituição bancária promoveu qualquer negociação irregular, ou que o empréstimo consignado não tenha sido contratado conforme a vontade da autora. Compulsando os autos verifico que o contrato avençado com o réu, Banco C6 Consignado S.A., foi firmado digitalmente pela autora que anuiu com suas cláusulas e termos (id 128105276 e id 135208318). Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO ALEGADO NA EXORDIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se a demanda de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes sob a alegação de desconhecimento da contratação de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário e, considerando que não cabe à parte autora fazer prova de fato negativo, incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da requerente aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora. 2. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de "selfie" em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada. 3. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante. 4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos. Não há, assim, que se falar em repetição do indébito por parte da instituição financeira demandada, tampouco em reparação por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da Apelante. 5. Nos termos do art. 329 do CPC, a estabilização da demanda concretiza-se com a apresentação da defesa, momento em que a parte autora não pode mais alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento da parte adversa. Portanto, no caso em tela, não pode a autora, após a estabilização da demanda, modificar a causa de pedir, a fim de sustentar eventual vício de vontade que sequer fora ventilado na petição inicial, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico pátrio. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão n. 1674117, 07013328420228070012, Relator: Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no DJE: 20.3.2023. P.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, não restam dúvidas que o contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 010114745185, com desconto em folha de pagamento, firmado entre a autora e o Banco C6 Consignado S.A. é legítimo. Assim sendo, ficam prejudicados os pedidos de condenação por danos materiais e reparação por danos morais. Nesse toar, o único caminho a ser trilhado é o da improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Forte nesses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Ato contínuo, a autora (Id 54864583) e o banco réu (Id 54864585) opuseram embargos de declaração, que foram, respectivamente, rejeitados e acolhidos, nos seguintes termos (Id 54864592): (...) A autora/embargante alega, em síntese, a existência obscuridade e omissão, vícios discriminados no art. 1.022, incs. I e II, do Código de Processo Civil (id 175069176). Entretanto, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que a recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. O fato de a embargante não concordar com o entendimento exarado na sentença, sob os argumentos de obscuridade e omissão, deve ser questionado pela via recursal adequada, uma vez que não se trata de matéria a ser discutida em sede de embargos de declaração, que é de fundamentação vinculada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela autora e os JULGO IMPROCEDENTES. O réu/embargante alega, em síntese, a existência de omissão, vício discriminado no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil (id 175104171), sob o argumento que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora não revogou a decisão em tutela de urgência (id 132777354). Quanto à alegada omissão, encontra razão o réu/embargante. Trata-se na verdade de erro material no dispositivo da sentença, em relação à revogação da tutela de urgência (art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil), oportunidade que determino que da sentença embargada passe a constar, em seu dispositivo, verbis: DISPOSITIVO Forte nesses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão em tutela de urgência e seus efeitos (id 132777354) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo réu e os JULGO PROCEDENTES quanto ao erro material apontado, oportunidade que modifico o dispositivo da sentença nos termos destacados. Mantenha-se a íntegra dos demais termos do julgado. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se e Intimem-se. Em razões recursais (Id 54864595), requer a autora inicialmente os benefícios da justiça gratuita. Aponta como fundamento de sua postulação os custos próprios da "melhor idade". No mérito, alega ter contratado empréstimo ao Banco do Brasil e efetuado portabilidade para o Banco C6. Informa lhe terem sido oferecidas melhores condições para pagamento. Aponta que a portabilidade foi efetivada com sucesso e, a partir de então, tornou-se cliente da instituição bancária, obtendo um empréstimo consignado. Afirma que passou a receber abordagens sistemáticas de um contato que dizia ser da instituição bancária, oferecendo vantagens para uma renegociação do empréstimo. Todavia, narra ter ocorrido a formalização de um segundo empréstimo, fraudulento e sem o seu consentimento. Sustenta ser obrigação da instituição financeira assegurar a autenticidade e segurança das operações realizadas por seus clientes. Diz ter dispendido todos os esforços para solucionar a questão e devolver imediatamente os valores, assim que constatada a fraude. Ressalta que, embora o montante tenha sido creditado em sua conta, transferiu o valor para conta de terceiro, acreditando estar efetuado a devolução do valor à instituição bancária. Anota não ter o recorrido comprovado que forneceu as informações adequadas ao consumidor, o que resultaria na invalidação e ineficácia do contrato. Indica falha na prestação do serviço de guardar dados relevantes e sensíveis, permitindo o êxito da empreitada fraudulenta. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Pede, ao final: LIMINARMENTE, que seja recebido o recurso de apelação e concedida tutela recursal parcial com o resultado prático de suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento. NO MÉRITO, requer seja conhecido e integralmente provido o presente Recurso de Apelação, para decretar a integral procedência da presente demanda, nos exatos termos da peça exordial, posto que a contratação que se busca ver anulada se deu mediante fraude e constituiu falha (fortuito interno) na prestação dos serviços da instituição financeira apelada, que não cuidou dos dados pessoais, sensíveis e sigilosos, e, ainda, não cuidou da segurança necessária para evitara ocorrência do fortuito interno que causou prejuízos à apelante. Ausência do recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 54864597), o Banco C6 Consignado S.A. pugna pela manutenção da sentença. É o relato do necessário. Decido. Aprecio, neste momento, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal na admissibilidade da apelação. Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Previamente ao exame do pleito recursal, vejo que o preparo não foi recolhido, porque a apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput,do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4odo mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, capute § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Quanto aos seus rendimentos, juntou declaração de ajuste anual de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2021, comprovando o recebimento de R$ 119.209,08 (cento e dezenove mil, duzentos e nove reais e oito centavos), conforme documento ao Id 54864513. Ainda, anexou comprovante de recebimento de suplementação de aposentadoria por tempo de serviço (Id 54864514), com valores variando entre R$ 1.554,30 e R$ 2.622,18. Verifico, ademais, ter a autora juntado comprovante de investimento no valor de R$ 12.209,64 (Id 54864515). No que diz respeito às despesas, trouxe aos autos apenas um compilado de faturas de cartão de crédito (Id 54864516). Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular, não foi colacionado aos autos qualquer elemento de informação que permita demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Ainda mais quando verificado que, sob essa mesma fundamentação, pedido de gratuidade de justiça já havia sido negado pelo juízo de origem (Id 54864517), tendo a parte inclusive recolhido as custas do processo (Id 54864523). Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça em sede recursal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora